Tribunal: TJSP
Processo: 2285893-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Locação. Assistência judiciária. Cabimento. Parte assistida pelo Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, formada por alunos da faculdade de direito da Universidade de São Paulo. Prévia triagem a respeito da condição sócio-econômica da parte interessada, nos moldes da Defensoria Pública. Presunção de pobreza, passível de eventual

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Locação. Assistência judiciária. Cabimento. Parte assistida pelo Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, formada por alunos da faculdade de direito da Universidade de São Paulo. Prévia triagem a respeito da condição sócio-econômica da parte interessada, nos moldes da Defensoria Pública. Presunção de pobreza, passível de eventual impugnação oportuna pela parte contrária. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40246
Registro: 2020.0000367377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285893-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNA
GOMES FERREIRA, é agravado EDSON GOMES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285893-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285893-77.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
4a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
AGRAVANTE: BRUNA GOMES FERREIRA
AGRAVADO: EDSON GOMES DE ARAÚJO
V O T O No 40246
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Locação. Assistência judiciária. Cabimento. Parte assistida
pelo Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto,
formada por alunos da faculdade de direito da Universidade de
São Paulo. Prévia triagem a respeito da condição sócio-econômica
da parte interessada, nos moldes da Defensoria Pública. Presunção
de pobreza, passível de eventual impugnação oportuna pela parte
contrária. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
monocrática que, em obrigação de fazer fundada em relação locatícia, indeferiu
pedido de gratuidade judiciária em ação de obrigação de fazer fundada na
locação de imóvel. Alega a recorrente que está assistida pela Defensoria Pública,
já tendo passado por triagem socioeconômica; sustenta preenchimento dos
requisitos para a gratuidade, tendo declarado hipossuficiência para fins judiciais.
Recurso tempestivo, sem preparo, observada a natureza do pedido recursal e
processado regularmente, com atribuição de efeito suspensivo. Sem
contrarrazões, pendente citação da parte contrária.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese a possibilidade da pessoa natural pleitear os
benefícios da assistência judiciária, conforme previsto no art. 98 do CPC, o § 2o
do artigo 99 também permite ao juiz o indeferimento do benefício se houver
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285893-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
No caso dos autos, em razão da representação processual
exercida pelo Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, formado
por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, entidade
conveniada à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no qual já é realizada
triagem prévia de atendimento de acordo com a condição sócio-econômica da
pessoa interessada, tem-se como suficientemente presumida a ausência de
condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Confira-se a jurisprudência deste E. TJSP a respeito do
tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
decisão que indeferiu a gratuidade. Agravantes que trouxeram aos autos
documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a
concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria,
mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar
em juízo. Prazo em dobro. Agravantes assistidos pelo Departamento Jurídico
XI de Agosto. Art. 186. §3o, do CPC. É de relevância notória a importância do
trabalho exercido pelo Departamento Jurídico XI de Agosto na assistência
jurídica de pessoas físicas ou jurídicas, comprovadamente necessitadas, por
meio de Convênio celebrado com a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(AI no 2157804-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia da Silva, j.
31.10.2019).
"AÇÃO DE EVICÇÃO C/C DANOS MORAIS - BEM
MÓVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PARTE REPRESENTADA PELO
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CENTRO ACADÊMICO 'XI DE AGOSTO' -
ENTIDADE BENEMÉRITA CONVENIADA COM O ESTADO DE SÃO PAULO
QUE PRESTA SERVIÇOS JURÍDICOS AOS NECESSITADOS, CUJA
CONDIÇÃO É COMPROVADA POR MEIO DE TRIAGEM - BENEFÍCIO
CONCEDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO
REMANESCENTE, PROVIDO. Quando a parte é representada pelo
Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 'XI de Agosto', entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285893-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
benemérita conveniada com o Estado de São Paulo e que realiza prévia
triagem socioeconômica, lícito é concluir que não ostenta condições
econômicas suficientes para suportar os encargos oriundos do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família, fazendo jus, por isso, ao benefício
da gratuidade". (AI no 2007120-07.2016.8.26.0000, Rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 18.02.2016).
“Agravo de instrumento. Pedido de assistência
judiciária. Decisão determinando a juntada da última declaração prestada ao
Fisco ou contracheque, a fim de possibilitar a apreciação do pedido.
Desnecessidade. Autor representado por advogados do Departamento
Jurídico do Centro acadêmico XI de Agosto. Entidade conveniada com a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo que presta assistência à
população carente mediante entrevista e triagem dos atendidos. Suficiência
para comprovar a condição de necessitado. RECURSO PROVIDO para
conceder os benefícios da assistência judiciária ao agravante.” (AI no
2031862-33.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gil Cimino, j. 28.05.2015).
Assim, em razão da antecedente checagem da situação de
hipossuficiência e miserabilidade de seus atendidos, restrito a pessoas
reconhecidamente pobres, no sentido jurídico do termo e porque inexistente, até
o momento, qualquer elemento nos autos que coloque em xeque a afirmativa de
pobreza, desnecessária qualquer prova nesse sentido, bastando a simples
afirmativa do autor, ressalvada a possibilidade de, futuramente, ser impugnada a
gratuidade ora concedida, pela parte contrária, mediante comprovação
específica.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator